Tribunal: STF
Processo: RE 600452
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS” ORIUNDOS DA OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO PLENÁRIO. RE 587.371-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.